Tribunal: TJES
Processo: 5012177-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012177-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSILENE ALVES PEREIRA

APELADO: LUCIANO MAURICIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel situado no Bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, sob o fundamento de que a autora não provou a posse anterior nem o esbulho praticado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a estabelecer se a Apelante preencheu os requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a posse contemporânea e a ocorrência de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O magistrado atua como destinatário das provas e detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis para a formação do livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

2. A reintegração de posse depende da prova da posse anterior, do esbulho, da data do fato e da perda da posse, conforme as exigências do art. 561 do Código de Processo Civil.

3. O conceito de possuidor abrange aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, de acordo com o art. 1.196 do Código Civil.

4. O acervo probatório revela que a Apelante não detinha a posse fática do imóvel no momento do falecimento do ex-companheiro, tendo confessado em audiência a residência em bairro diverso há cerca de quatro anos.

5. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a posse contemporânea ou a prática de esbulho, descumprindo a regra do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

6. O imóvel pertencia à genitora do apelado, que cedera a utilização ao filho por mera liberalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho possessório impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.196 do Código Civil; inciso I do art. 373, art. 370, art. 561, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000753-57.2021.8.08.0026, Relator: Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, Julgado em 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JUSSILENE ALVES PEREIRA (id 17102520) pugnando pela reforma da sentença (id 17102515) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de reintegração de posse”, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a Requerente não logrou comprovar o exercício da posse contemporânea ao alegado esbulho, tampouco o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 17102520), a Apelante defende que (i) exerceu a posse do imóvel por mais de vinte e oito anos; (ii) a mudança de domicílio para outro bairro ocorreu de forma temporária em razão de obras no bem; (iii) o esbulho restou configurado quando o Apelado, seu cunhado, trocou os cadeados do imóvel após o falecimento do companheiro da Apelante; e (iv) a sentença recorrida desconsiderou a natureza jurídica da posse indireta exercida sobre o imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 17102510) argumentando, em síntese, que a Apelante abandonou voluntariamente o imóvel e o convívio conjugal há cerca de quatro anos antes do óbito do irmão do recorrido, passando a residir em endereço diverso de forma consolidada. Pugna pela manutenção da sentença em razão da ausência de posse contemporânea ao alegado ato de esbulho

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012177-10.2022.8.08.0011

APELANTE: JUSSILENE ALVES PEREIRA

APELADO: LUCIANO MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado à Rua Genário Ribeiro, n. 20, Bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, do detido exame dos autos, que não merece prosperar a alegada ocorrência de julgamento antecipado ao argumento de que a instrução teria sido encerrada prematuramente.

Conforme se verifica, houve a efetiva oitiva de três testemunhas e o depoimento pessoal das partes (da Autora, ora Apelante, na audiência de justificação acostada aos autos no id 17102356 e seguintes, e do Réu, ora Apelado, na audiência de instrução e julgamento consoante id 17102509), suprindo a necessidade de novas diligências.

Ademais, a legislação de regência estabelece, no art. 370 do Código de Processo Civil, que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias para a formação de seu livre convencimento motivado, não havendo que se falar em vício processual quando o acervo documental e oral coligido é suficiente para lastrear o convencimento motivado.

Superada essa questão, passa-se a análise do
meritum causae
propriamente dito.

A legislação de regência da matéria, especificamente o art. 561 do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do fato e a perda da posse.

Tal comando legal deve ser interpretado em harmonia com o art. 1.196 do Código Civil, que define como possuidor aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade.

A esse respeito, importa destacar o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados. 4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse. 5 - Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível n. 5000753-57.2021.8.08.0026; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Segunda Câmara Cível; Julgado em 05.07.2024)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o acervo probatório é convergente no sentido de que a Apelante não mais detinha a posse fática do imóvel à época do falecimento de seu ex-companheiro.

Consoante se extrai da certidão de óbito (id 17102341) e do depoimento pessoal por si prestado em audiência de justificação, esta confessou residir em endereço diverso, no Bairro Gilson Carone, local onde se estabeleceu cerca de quatro anos antes do ajuizamento da demanda.

Ademais, não há prova nos autos que sustente a alegação de que o imóvel objeto da demanda estivesse sob sua posse, ainda que para a realização de obras, como alegado, ônus que cumpria à Apelante, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, restou demonstrado que o bem pertencia à genitora do Apelado, a qual havia cedido sua utilização ao filho por mera liberalidade.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo prova de posse contemporânea ou de ato ilícito praticado pelo réu, que agiu no exercício regular de defesa do patrimônio familiar após o óbito do possuidor direto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.